Tribunal: STF
Processo: HC 252556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições apresentadas pela defesa de Fabrício Alves Santos, Iure de Cerqueira de Jesus e João Paulo Magalhães Santos, na qual informa o descumprimento da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus (e respectivas extensões de efeito) para revogar a prisão preventiva e determinar a aplicação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 30 e 38)



    O requerente informa, em síntese, que, após a concessão da ordem:



    “[...] foi expedido Ofício Eletrônico nº 1769/2025 ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, com cópia anexa da decisão. 



    03. Em 07.03/2025, este causídico manteve contato com a Diretora da Vara Criminal, Karla, e foi questionado a servidora pública sobre o motivo do não cumprimento do acórdão proferido pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes, do STF. 



    04. Em resposta, a servidora Karla informou que a 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA não teria competência para expedir o alvará de soltura, pois tal competência caberia à instância que determinou a ordem de soltura do paciente. 



    05. Ademais, argumentou que o processo se encontra em grau recursal perante o Tribunal de justiça do Estado da Bahia, o que, segundo ela, impossibilitaria a juntada do acórdão aos autos da ação penal. 



    06. Ocorre que, nos termos do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a competência para o cumprimento da ordem concessiva de habeas corpus é do juízo que manteve a prisão cautelar do paciente. Ademais, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e deve ser imediatamente cumprida, independentemente do grau recursal do feito.



    Requer, ao final, “tomada das providências cabíveis para que a 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA expeça, de imediato, o competente alvará de soltura em favor do paciente, sob pena de descumprimento de decisão judicial emanada da Suprema Corte”. (p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Em 26.2.2025, proferi decisão negando seguimento ao habeas corpus, mas concedendo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Fabrício Alves Santos, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.”(eDOC 32)



    Em 12 de março de 2025, deferi o pedido de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente Fabrício Alves Santos aos requerentes Iure de Cerqueira de Jesus e João Paulo Magalhães, nos exatos termos do presente writ. (eDOC 32)



    A Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA apresentou a seguinte justificativa para o descumprimento da ordem:



    “Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de prestar as devidas informações sobre o cumprimento da ordem de soltura dos pacientes Fabrício Alves dos Santos, João Paulo Magalhães dos Santos e Iure de Cerqueira de Jesus. 



    Inicialmente, cumpre-me informar que ao proferir sentença condenatória (autos nº 8009666-85.2024.8.05.0080) este juízo manteve a prisão dos acusados e determinou a expedição de guias de recolhimento provisórias, encaminhando-as à Vara de Execução Penal desta comarca, o que originou os seguintes processos no SEEU: 



    *Fabrício Alves Santos, Exec. Penal nº 20009160220248050080; 



    *João Paulo Magalhães Santos, Exec. Penal nº 20009143220248050080; 



    *Iure Cerqueira de Jesus, Exec. Penal nº 20009151720248050080. 



    Os três réus apelaram e, por esse motivo, os autos foram remetidos em data de 19.12.2024 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo distribuídos para relatoria do Des. Aliomar Silva Brito, 1ª Câmara Criminal, 1ª Turma. 



    O processo continua no TJBA para julgamento das apelações. Um dia após proferir sentença condenatória, em 21.10.2024, as guias de execução provisória foram expedidas. Neste contexto, este juízo esgotou a atividade jurisdicional. 



    Sucede que o Ministro Gilmar Mendes, de ofício, substituiu a prisão preventiva dos réus por medidas cautelares e mandou comunicar a este juízo, deixando, contudo, de expedir os alvarás de soltura. 



    Como a ação penal está no TJBA e a execução provisória na VEP de Feira de Santana, não compete a este magistrada, extra autos, e ainda mais tendo esgotado a atividade jurisdicional ao proferir sentença, a expedição dos alvarás de soltura (que sequer foi delegada a este juízo!!!) determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, nem a fiscalização das medidas cautelares, nem a alimentação do sistema BNMP, motivo pelo qual, determinei o encaminhamento da comunicação da decisão do eminente ministro ao Juízo da Vara de Execução Penal desta comarca (comprovantes em anexo) que, diante do silêncio do desembargador relator da apelação (com quem se encontra o processo), detém competência para adequar a situação dos pacientes à determinação do ministro. 



    Vale ressaltar que, ainda que este Juízo contrariasse as disposições do art. 2º e 3º, da Resolução 417/2021, do CNJ, e do Art. 3º, do Ato Conjunto CGJ/CCIN/GAB.TJBA/SEAP/BA e PCC/BA Nº 16 de maio de 2022, “ todas as ordens de soltura (alvará de soltura, ordem de liberação, mandado de desinternação) deverão ser expedidas pelo Poder Judiciário, exclusivamente, na plataforma do BNMP, assinadas eletronicamente pelo(a) servidor(a) que as elaborou, assim como pelo(a) magistrado(a) vinculado à unidade judiciária prolatora da decisão” não seria possível o envio dos respectivos Alvarás para Central de Mandados desta comarca por meio do PJE e também fiscalizar o cumprimento de qualquer medida cautelar porque não há possibilidade do Juízo de Primeiro Grau realizar movimentos ou juntar documentos, já que o processo de encontra no segundo grau, consoante se verifica no comprovante abaixo”. (eDOC 40)



    Considerando o descumprimento injustificado da ordem concedida por esta Suprema Corte no eDOC 21 e eDOC 32, bem como o constrangimento ilegal a que submetidos os pacientes, determino o imediado cumprimento da ordem pela Vara de Execução Penal da Comarca de Feira de Santana/BA.



    Expeçam-se os alvarás de soltura, observadas as condições estabelecidas nas decisões monocráticas (eDOC 21 e 32).



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, a Vara de Execução Penal da Comarca de Feira de Santana/Ba e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente